Tribunal: TJDFT
Processo: 0720764-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720764-33.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ORLANDO AMANTEA NETO RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NOVAÇÃO. CLÁUSULA ANTERIOR IMPEDITIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ANIMUS NOVANDI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As entidades fechadas de previdência complementar são pessoas jurídicas organizadas sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos, nos termos da LC 109/2001. Elas são mantidas por uma empresa, grupo de empresas ou órgãos públicos com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios de natureza previdenciária de titularidade dos empregados ou servidores e não atuam como fornecedoras no mercado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente que embasou a aprovação da Súmula n.° 563 e o cancelamento da Súmula n.o 321, que não fazia distinção entre as entidades abertas e fechadas, firmou o entendimento que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assistidos de plano de benefício em entidade de previdência complementar fechada, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial (STJ. 2a Seção. REsp 1.536.786-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/8/2015 – Informativo 571). Impossibilidade de aplicação do CDC. 3. Há expressa e anterior previsão no sentido de que não seria possível operação de novação diante de novo contrato firmado entre as partes, contrato esse assinado e devidamente homologado em sentença pelo Juízo a quo. Com isso, não se faz possível reconhecer a existência de novação do contrato efetuado entre as partes, ante a existência de cláusula impeditiva para tanto. 4. Não há qualquer prova da novação alegada, os e-mails apresentados pelo recorrente referem-se a tratativas entre as partes, mas que não demonstram que, de fato, foi firmado algum novo negócio, ou, sequer, caracterizam o animus novandi da parte agravada. 5. Não tendo restado comprovada a novação alegada, havendo, pelo contrário, provas de impossibilidade de sua realização, não é possível validar, no presente caso, tal instituto. 6. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 360, 361, 421, parágrafo único, 424, 427, 430 e 434, todos do Código Civil, asseverando, em síntese, que (i) restou evidente o ânimo das partes em novar, pois a recorrida lhe enviou minuta de contrato para renegociação da dívida com as condições para tanto, o qual foi devidamente assinado pelo recorrente e 2 (duas) testemunhas; (ii) pois houve a proposta de novação e o aceite; (iii) a recorrida demorou mais de 50 (cinquenta) dias para informar o recorrente que não seria possível cumprir com a proposta ofertada, desrespeitando a imediatidade, o que pode ser entendido como aceitação tácita do contrato de novação; (iv) o fato de a recorrida ter informado que não assinou qualquer pacto de renegociação da dívida não impede constatar que houve o ânimo de novar de ambas as partes, por isso o contrato se tornou perfeito; (v) embora a cláusula 2.7 do contrato originário proíba a novação da dívida, ela não impede às partes, se desejarem, de realizá-la, pois possuem liberdade e autonomia para redigirem seus contratos; (vi) o e-mail da recorrida informando sobre a referida impossibilidade de efetuar nova renegociação do contrato de empréstimo em debate somente foi enviado bem depois de já concretizada a novação, ou seja, é intempestivo e demonstra que a recorrida agiu com má-fé. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PEDRO LEITE BARROS, OAB/DF 41.611 (ID 28289076). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que todas as intimações seja realizadas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID 29028878). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1195836/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Por essa razão, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento ao artigo 1.025 do Código de Processo Civil, porque “Na forma da jurisprudência do STJ, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017)” (AgInt no AREsp 1646417/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/9/2021), o que não ocorreu na presente hipótese. Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 360, 361, 421, parágrafo único, 424, 427, 430 e 434, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “verifico que, no acordo homologado judicialmente entres as partes (no ano de 2015) e descumprido pelo recorrente (razão da propositura do cumprimento de sentença na ação originária), há cláusula que impede a realização de novação pelo novo contrato firmado para refinanciamento do saldo então existente, in verbis (ID 11618888 – Pág. 12) (...) Ou seja, há expressa e anterior previsão no sentido de que não seria possível operação de novação diante de novo contrato firmado entre as partes, contrato esse assinado e devidamente homologado em sentença pelo Juízo a quo. Com isso, não se faz possível reconhecer a existência de novação do contrato efetuado entre as partes, ante a existência de cláusula impeditiva para tanto. (...) Ainda, conforme bem ressalta o Magistrado a quo, não há qualquer prova da novação alegada, os e-mails apresentados referem-se a tratativas entre as partes, mas que não demonstram que, de fato, foi firmado algum novo negócio, ou, sequer, caracterizam o animus novandi da parte agravada” (ID 28289076). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PEDRO LEITE BARROS, OAB/DF 41.611 (ID 28289076). Indefiro o pedido de publicação exclusiva da recorrida, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025